Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS SOB MEDIDA. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a restituir à requerente, a título de danos materiais, 50% do valor contratado para confecção de móveis sob medida, e para condenar a requerida em danos morais, no valor equivalente a R$ 2.000,00.
2. Afirmou a recorrente/requerida que fabricou e entregou todos os armários conforme contratado, tendo a recorrida o objetivo de enganar o judiciário e obter alguma vantagem, qual seja, obter os armários sem custo. No que tange aos danos morais, afirmou inexistirem, posto que se propôs a ficar à disposição para executar quaisquer defeitos eventualmente levantados pela recorrente. Pugnou, ao final, seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Alternativamente, requereu que fosse reduzido o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, bem como seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais ou, alternativamente, seja reduzido para 1/3 do valor contratado.
3. Contrarrazões apresentadas (ID no 39301016).
4. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela requerida (ID no 39571619).
5. Registre-se que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC. Por tal fundamento, deixa-se de conhecer os documentos de ID 39301019, 39301020 e 39301021, visto que não se trata de documento novo.
6. Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, (...) respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. Em caso de não ser sanado o vício, pode o consumidor exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
7. Os documentos acostados aos autos demonstram que foram encontradas falhas na execução dos armários instalados pela empresa recorrente na residência da recorrida, o que a levou, após mais de 6 meses da contração dos serviços, a contratar outra empresa para correção dos defeitos encontrados e não reparados pela empresa recorrente.
8. Dos defeitos na prestação de serviços listadas pela recorrida, pode-se verificar, conforme fotografias de ID no 39300707, no 39300988, no 39300989 e no 39300990. Os documentos evidenciam avarias no MDF utilizado na confecção dos móveis, parafusos aparentes, armários fora de esquadro, peças desalinhadas, excesso de rejunte, espaço entre o armário e a parede, excesso de perfurações, bem como uma qualidade de acabamento abaixo de expectativas razoáveis do consumidor.
9. Não logrou a requerente comprovar nos autos o alegado, no que diz respeito à instalação de pistões, tamanho do porta talheres, falta de prateleira, corte para o perfil de LED. Não consta dos autos o mencionado projeto dos móveis feito pela arquiteta, para fins de comparação das especificações e do que foi realizado. A autora não comprovou a alegada sujeira excessiva resultante do corte de madeira e a responsabilidade da recorrente no que diz respeito ao dano no filtro do exaustor e no revestimento.
10. O recorrente/réu demonstrou a instalação de armários, de pistões em um dos compartimentos, de porta talheres, das bancadas, puxadores, cobertura dos parafusos aparentes, conforme fotografias acostadas com a peça contestatória (ID no 39300973). Comprovou, portanto, ter solucionado alguns dos problemas apontados.
11. As alegações da parte autora em relação aos defeitos apresentados no serviço prestado pela recorrente restaram corroboradas pelo documento de ID no 39301003, onde a empresa contratada para a realização dos reparos necessários detalha o serviço realizado e o valor cobrado.
12. A empresa recorrente adimpliu parcialmente com as obrigações assumidas no contrato firmado entre as partes. Parte os defeitos levantados pela recorrida não foram sanados pela empresa recorrente. Os defeitos sanados que foram por ela sanados, o foram após término do prazo avençado, o que caracteriza falha na prestação de seus serviços. Cabível a restituição parcial dos valores pagos, no importe determinado na sentença.
13. Com efeito, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral. Todavia, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável.
14. No caso dos autos, restou demonstrado a desídia e o desprezo da parte ré/recorrente com a situação enfrentada pela autora/recorrida; pois mesmo ciente do problema não prestou atendimento para efetiva solução do caso. Desse modo, tendo em conta as circunstâncias deste caso concreto, verifico que as reiteradas reclamações da consumidora para fazer valer seu direito e os transtornos a que foi submetida, causaram-lhe angústia e frustração, desbordando do mero aborrecimento ou do mero dissabor do dia a dia nas relações sociais.
15. Demais disso, cuida-se de hipótese de dano extrapatrimonial decorrente de "desvio produtivo do consumidor", sendo este "evento danoso induzido pelos fornecedores que, de modo abusivo, se exime de sua responsabilidade pelos problemas de consumo que criam no mercado. O desvio produtivo do consumidor acarreta, necessariamente, dano existencial indenizável para o consumidor - que a jurisprudência tradicional, partindo de premissas equivocadas, vinha reduzindo a 'mero dissabor ou aborrecimento' -, enquanto, em princípio, ele também gera um lucro adicional e injustificado para o fornecedor. Esse dano extrapatrimonial ocorre porque, se o fornecedor de algum modo resiste a resolver espontânea, rápida e efetivamente o problema de consumo potencial ou efetivamente lesivo que ele próprio criou, o consumidor em estado de carência e condição de vulnerabilidade é levado a solucioná-lo desperdiçando o seu tempo vital e alterando danosamente as suas atividades cotidianas - que são, respectivamente, bem e interesses existenciais constitucionalmente tutelados - , enquanto o fornecedor faltoso presumidamente enriquece, sem justa causa, à custa dessa exploração abusiva do consumidor vulnerável." (DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do Desvio produtivo do consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. 2 ed. Edição especial do Autor. Vitória-ES, 2017, p. 25-6.).
16. Ainda deve ficar consignado, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
17. Por fim, com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
19. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.